Tribunal: TJES
Processo: 5009686-92.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009686-92.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL QUE NÃO MAIS SUBSISTEM.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao réu pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 8 de janeiro de 2022, na localidade de Córrego Porto Belo, distrito de Itapina, município de Colatina/ES, o acusado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima foi socorrida por terceiros em tempo hábil.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, sob o argumento de que sua segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a imposição da prisão preventiva do acusado, em substituição às medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso, diante da suficiência das medidas cautelares aplicadas para os fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O Juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer a existência de quadro de doença mental, desenvolvimento mental retardado e perturbação da saúde mental no acusado, ainda que à época dos fatos ele fosse parcialmente capaz de compreender o caráter ilícito do ato e inteiramente capaz de se autodeterminar.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva, sendo necessário risco atual e concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

O acusado encontra-se em liberdade desde 27/10/2023, sem notícia de descumprimento das condições impostas, inexistindo fatos contemporâneos que justifiquem a medida extrema da prisão.

Eventual necessidade futura de segregação cautelar deve ser avaliada pelo Juízo de origem, diante de elementos novos que alterem o panorama fático-jurídico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009686-92.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
Advogado do(a) RECORRIDO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, na qual concedeu liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao recorrido LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELIC, pronunciado, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, n/f art. 14, II, ambos do CP).

Em suas razões recursais (id. 9101580), o Ministério Público pugna, em apertada síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, argumentando a necessidade da segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública e a da segurança da aplicação da lei penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia ‘08 de janeiro de 2022, na localidade de Córrego Porto Belo, Itapina, naquela cidade de Colatina/ES, o recorrido, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra Arão Messa Victer, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida por terceiros em tempo hábil.

Q
uanto ao aspecto, não vislumbro razão ao Ministério Público.

Isso porque, diante das corretas ponderações tecidas pela Magistrada na decisão combatida, na hipótese em comento, a restrição à liberdade do recorrido revela-se desproporcional, de forma que, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Certo, ainda, é que a Juíza de Primeiro Grau chamou a atenção para a ausência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva, sobretudo, “
considerando que após consultar o incidente de insanidade mental do acusado em apenso, concluiu que o acusado evidencia quadro compatível com doença mental, desenvolvimento mental retardado e pertubação da saúde mental, apesar de, à época dos fatos, ser parcialmente capaz de entender e inteiramente capaz de autodeterminar-se, em relação ao delito praticado
”.

Além do mais, não se pode perder de vista que o delito em análise ocorreu em 08/01/2022, encontrando-se o réu em liberdade desde o dia 27/10/2023, não justificando, neste momento, a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Sem contar que, inexistem nos autos, informações contemporâneas de que ele esteja descumprindo a condições impostas, por ocasião da concessão da liberdade, circunstância que ensejaria a revogação do benefício.

Neste ponto, vale salientar que, o retorno dos recorridos à prisão, é ato que deve ser avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau, que está próximo aos fatos, e pode avaliar com maior largueza, a conveniência da segregação cautelar do acusado.

Portanto, ausentes nos autos elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema de prisão preventiva em face do recorrido, mostrando-se desproporcional a segregação antecipada, e suficiente a imposição de medidas cautelares. Não há, contudo, prejuízo à decretação da custódia provisória, em caso de surgimento de fato novo a justificá-la.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo os exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso ministerial, mantendo os exatos termos da decisão recorrida.